Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. MANUNTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. CANCELAMENTO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO COM 17 HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID18501657) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais.
2. Nas razões do recurso, sustenta a existência de caso fortuito, porquanto foi detectada a necessidade de manutenção não programada em um componente da aeronave, o que ensejou o cancelamento do voo. Alega a inexistência de dano moral presumido, porquanto a autora/recorrida aceitou a opção de ser acomodada no próximo voo disponível e que a reacomodação no dia seguinte não configura assistência material deficiente. Assevera que os fatos narrados são considerados meros aborrecimentos. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por dano moral.
3. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, não sendo reconhecidas as excludentes previstas no § 3o do citado artigo, surge o dever de indenizar atribuído à empresa aérea.
4. No caso, restou incontroverso o cancelamento do voo, que provocou atraso de, aproximadamente, 17 horas para a chegada da autora/recorrida ao destino contratado. A controvérsia cinge-se, portanto, tão somente à análise da existência de dano moral.
5. O fato de a aeronave apresentar problemas mecânicos não caracteriza caso fortuito ou de força maior, pois defeitos são previsíveis e passíveis de serem evitados mediante a manutenção periódica para que, no momento da prestação do serviço, esteja a aeronave apta a voar.
6. Outrossim, a manutenção não programada da aeronave insere-se nos riscos próprios da atividade empresarial desenvolvida pela recorrente e, como caracteriza fortuito interno, não exclui a responsabilidade da companhia aérea, sendo inaplicável o artigo 14, §3o, II, CDC (culpa exclusiva do consumidor).
7. Precedente desta Turma: Acórdão n.1083141, 07300635420178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 23/03/2018.
8. Na hipótese, restou demonstrado que o voo LA3823, trecho Teresina – Brasília, com previsão de partida às 14h55min e chegada às 17h05min do dia 31/07/2018 (e-ticket - ID19801625), foi cancelado unilateralmente pela empresa ré/recorrente por problemas técnicos (ID18501626), sendo a demandante reacomodada no voo LA9000, com previsão de partida somente no dia seguinte (Declaração de embarque – ID18501627), e obrigada a pernoitar em Teresina, o que resultou na chegada ao seu destino final apenas às 10h17min do dia 01/07/2018, com aproximadamente 17 horas de atraso (ID18501628).
9. No caso, é evidente que do descumprimento do contrato de transporte aéreo (falha na prestação do serviço) advieram situações que ocasionaram transtorno e desconforto à autora/recorrida, pois, a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e horário previamente estipulados, somado à chegada ao destino com atraso de 17 horas, provocam angústia e frustração ao consumidor, gerando aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade.
10. Assim, comprovada a existência do fato lesivo, do dano moral e do nexo de causalidade, deve a companhia aérea recompor os danos extrapatrimoniais suportados pela consumidora, diante da responsabilidade objetiva oriunda do fato do serviço (art. 14 do CDC), no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), tal como consignado na sentença.
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.